Tribunal: TJMT
Processo: 0004694-07.2018.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0004694-07.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]
Parte(s):

[ROSANGELA MOTA - CPF: 014.708.471-75 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 046.303.491-03 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004694-07.2018.8.11.0064

APELANTE: ROSANGELA MOTA, DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO, TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
APELO DE DOUGLAS
– INEXISTÊNCIA DO LAUDO DEFINITIVO PARA COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO TRÁFICO DE DROGAS – PRESCINDIBILIDADE – EXAME PRELIMINAR DE CONSTATAÇÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE CONFECCIONADO POR PERITO OFICIAL CRIMINAL – RESULTADO POSITIVO PARA MACONHA – ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO ÀS AUTORIAS DO TRÁFICO DE DROGAS E DO ROUBO MAJORADO – ENTORPECENTES E DINHEIRO ENCONTRADOS NA POSSE DA CORRÉ NA DELEGACIA – AGENTE QUE NÃO ERA ALVO DE INVESTIGAÇÃO POR TRÁFICO – NÃO LOCALIZAÇÃO DE APETRECHOS NA RESIDÊNCIA DELE – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO VICIADO – FOTO DO RÉU ENVIADA PELA POLÍCIA NO WHATSAPP DA VÍTIMA – ÚNICA PESSOA COLOCADA PARA IDENTIFICAÇÃO – INOBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA DO ROUBO – AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DOS ASSALTANTES – DÚVIDAS QUANTO ÀS AUTORIAS –
IN DUBIO PRO REO
– PREMISSAS DO TJMT – ABSOLVIÇÃO IMPERATIVA – MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO COMPROVADAS – PISTOLA 9MM E MUNIÇÕES DO MESMO CALIBRE ENCONTRADAS NA RESIDÊNCIA DO RÉU – CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO – DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 16 PARA O ART. 12 DA LEI N. 10.826/03 – PROCEDÊNCIA – DECRETO N. 9.847/19 – PORTARIA N. 1.222/19 DO MINISTÉRIO DA DEFESA –
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
– RETROATIVIDADE –

PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO DE ROSÂNGELA
– POSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – OBJETOS ILÍCITOS ENCONTRADOS NA RESIDÊNCIA DO CORRÉU – AGENTE QUE NÃO RESIDIA NO LOCAL – AUSÊNCIA DE PROVAS QUE TIVESSE CONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DOS ARMAMENTOS E DA ORIGEM ILÍCITA DOS DEMAIS OBJETOS – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – FRAGMENTAÇÃO DAS DROGAS PRONTAS PARA COMERCIALIZAÇÃO E SIGNIFICATIVA QUANTIA EM DINHEIRO – 12 (DOZE) PEDRAS DE PASTA BASE DE COCAÍNA E MAIS DE R$ 300,00 REAIS ESCONDIDOS NO SUTIÃ DA AGENTE – RÉ QUE NÃO AFIRMOU SER USUÁRIA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE LÍCITA – INDICATIVOS DE TRAFICÂNCIA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – VALORAÇÃO INIDÔNEA DA CULPABILIDADE – APLICAÇÃO DA MINORANTE NA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO O PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) ELEITO PELO JUIZ DA CAUSA – ALTERAÇÃO DO REGIME – RECURSO DE DOUGLAS PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABSOLVÊ-LO DOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E TRÁFICO DE DROGAS, COMO TAMBÉM PARA DESCLASSIFICAR A POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 12 DA LEI No 10.826/03 – APELO DE ROSÂNGELA PARCIALMENTE PROVIDO PARA ABSOLVÊ-LA DOS DELITOS DE RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, COM READEQUAÇÃO DA SUA PENA QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A confecção do laudo preliminar de constatação de substâncias entorpecentes, subscrito por perito criminal oficial, supre a falta do exame definitivo, consoante premissas do STJ e da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Não restando suficientemente comprovada a responsabilidade penal imputada ao agente, impõe-se absolvê-lo do crime de tráfico de drogas.

“Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o

reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021). (...) Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reconhecer a nulidade ocorrida em relação ao reconhecimento do paciente e, por consequência, absolvê-lo de ambos os roubos imputados.”
(STJ, HC 591.920/RJ)

Se o conjunto probatório demonstra a localização de armamento [calibre 9mm] e munições [do mesmo calibre] na residência do agente, a sua condenação pelo crime de posse ilegal de arma de fogo deve ser mantida. Entretanto,
“é impositiva a desclassificação do delito do art. 16, caput, para o tipificado no art. 12, da Lei n. 10.826/03, porquanto houve modificação da norma complementadora alterando os parâmetros de aferição dos calibres das armas de fogo e, conforme a Portaria n. 1.222/2019 do Comando do Exército, a pistola calibre 9mm passou a ser armamento de uso permitido, tratando-se, pois, de novatio legis in mellius.”
(TJMT, N.U 0002712-57.2008.8.11.0015)

A absolvição da agente quanto aos crimes de receptação e posse ilegal de arma de fogo mostra-se pertinente quando não há elementos de provas aptos a comprovar as autorias atribuídas a ela.

A fragmentação das drogas [em 12 porções embaladas, cujo peso totalizou quase 30 gramas], prontas para a comercialização, e a significativa quantia em dinheiro – R$ 326,00 (trezentos e vinte e seis reais) –, somadas ao local onde estavam escondidas [tudo dentro do sutiã da agente] e a falta de comprovação de atividade lícita, mostram que tais substâncias seriam destinadas à mercancia, sobretudo ao se considerar que a ré afirmou não ser usuária.

A negativação inidônea de alguma circunstância judicial deve ser corrigida para situar a pena-base de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

A
minorante do tráfico privilegiado deve ser aplicada no patamar de 2/3 (dois terços) se inexistem razões que justifiquem sua aplicação em patamar menor.

A fixação da pena abaixo de 4 (quatro) anos, somada à primariedade e aos bons antecedentes da agente, autorizam o regime prisional aberto e a sua substituição por duas restritivas de direitos.

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004694-07.2018.8.11.0064

APELANTE: ROSANGELA MOTA, DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas por DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS e ROSANGELA MOTA, contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que condenou
o primeiro
pelo cometimento dos delitos de roubo majorado [pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo], tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, à pena de 23 (vinte e três) anos de reclusão e 2.000 (dois mil) dias-multa, em regime fechado, e
a segunda
pela prática dos crimes de tráfico de drogas, receptação e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, à pena de 11 (onze) anos de reclusão e 1.700 (mil e setecentos) dias-multa, em regime fechado – 33 da Lei no 11.343/06; art. 16 da Lei no 10.826/03; art. 157, § 2o, incisos I e II, do CP; art. 180 do CP.

DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS requer: 1) a absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas, por ausência de comprovação da materialidade delitiva, pois não houve a confecção do laudo definitivo; 2) a absolvição de todos os delitos, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pede a revisão das penas dos crimes de tráfico de drogas [primeira fase] e roubo majorado [primeira e terceira fases]. Em relação ao delito de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, roga
“seja aplicada a pena de acordo com o preceito secundário do artigo 14 do Estatuto do Desarmamento, haja vista o Decreto 9.785/2019”
, considerando que
“as armas curtas que utilizam calibres como o 9mm, agora devem ser considerados como de uso permitido”
.

Prequestiona os arts. 1o, III, e 5o, LVII, da CF; arts. 33, 59 e 157 do CP; art. 33 da Lei no 11.343/2003; art. 16 da Lei no 10.826/2003.

ROSANGELA MOTA almeja a absolvição de todos os delitos sob estes argumentos: 1)
“não há qualquer prova no sentido de que o tóxico apreendido era destinado ao comércio”
; 2)
“a apreensão da arma se deu no imóvel do corréu”
e
“está demonstrado que não tinha ciência da existência da arma”
. Alternativamente, pede a readequação da pena e a aplicação da minorante do tráfico privilegiado no patamar máximo, como também a detração penal prevista no art. 387 do CPP e a fixação de regime prisional menos gravoso.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo parcial provimento do recurso do réu DOUGLAS,
“para aplicar a pena prevista no art. 12 da Lei no 10.826/2003, pretendida pela Defesa”
, e pelo desprovimento do apelo de ROSANGELA.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021